Tribunal: CARF
Processo: 10680.015392/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.015392/2007-38
ACÓRDÃO
9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2003 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO
DA TESE POSTULADA PELO ACÓRDÃO PARADIGMA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para
demonstrar a divergência não aprecia a tese cuja aplicação se postula nos
presentes autos (responsabilidade tributária – art. 124, I, do CTN), mas,
apenas, a imputação da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/07/2003 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
conforme disposto no artigo 135, inciso III do CTN.
Na hipótese dos autos, restou comprovado que o sócio gerente agiu com o
intuito de subtrair do conhecimento da autoridade competente a
ocorrência do fato gerador de tributo, inclusive com descumprimento de
obrigações fiscais acessórias, além do esvaziamento do patrimônio da
empresa, em detrimento do recolhimento dos tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à responsabilidade subsidiária do sócio,
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
2
prevista no art. 135, III do CTN, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso para manter a
responsabilidade solidária atribuída ao sócio Ricardo Penna Machado.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo responsável solidário
Ricardo Penna Machado, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-011.810, de
16/04/2023, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, nos termos da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/07/2003 a 31/12/2004
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. REVELIA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação ao lançamento impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo, razão pela qual não se conhece do recurso voluntário
que não suscitou argumentos para infirmar a revelia.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE.
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos termos
do art. 142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição Passiva para
imputar aos sócios e/ou responsáveis da pessoa jurídica autuada a
responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
3
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com intuito de subtrair do
conhecimento da autoridade competente a ocorrência do fato gerador de tributo,
inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias, correta a
aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. BENEFÍCIO PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ART. 124, I, DO CTN.
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo aqueles
que concorrem à prática da infração ou dela se beneficiam.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Renato
Villamarim Soares, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Melo Paz e Marcos
Valério Fernandes de Souza, uma vez que a ausência de impugnação impede a
instauração da fase litigiosa do processo administrativo, e, em relação ao Recurso
Voluntário interposto por Ricardo Penna Machado, em lhe negar provimento.
Breve histórico do fatos
Trata o processo de Auto de Infração, lavrados contra a empresa MULTI-ACTION
ENTRETENIMENTOS LTDA (ciência em 08/10/2007), para constituição de créditos tributários
referentes às contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS (fls. 07/18), no valor total de R$
118.691,46 (inclusos principal, multa de oficio no patamar de 75% e juros de mora), decorrente de
insuficiência de declaração em DCTF e de insuficiência de recolhimento das contribuições
apuradas nos períodos de julho de 2003, e fevereiro, março, abril, junho e dezembro de 2004,
sobre as receitas informadas pelo próprio contribuinte em sua DIPJ.
Ainda, no mesmo procedimento fiscal, foi apurada pela fiscalização a falta de
declaração de receitas, infração que gerou o lançamento de IRPJ com reflexo (inclusive para o PIS),
relativo ao ano-calendário de 2003, controlado no Processo no 10680.010234/2006.
Constatações Fiscais
Quanto aos meses de fevereiro, março, abril, junho e dezembro de 2004, foi
constatado que os valores devidos sobre as receitas apuradas pela fiscalização superaram aqueles
declarados em DCTF ou recolhidos, em relação a esse período, e visando a apuração da Base de
Cálculo da contribuição, foi constatado diferenças entre os valores das Receitas de Prestação de
Serviços e Bonificação de Volume escrituradas no Livro Razão (fls.270/297), consolidadas no
demonstrativo "Receitas de Serviços e de Bonificação de Volume" (fl.53), e os valores de receita
obtidos a partir das próprias notas fiscais (planilha de fls. 64/99).
A partir da confrontação do Razão e das notas fiscais, para que fossem identificadas
e esclarecidas cada uma das diferenças apontada, resultou no demonstrativo de fls. 54/56. Tais
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
4
divergências ocorreram, principalmente, porque vários cancelamentos de notas fiscais não foram
registrados no Livro Razão, ou foram registrados em períodos posteriores ao de emissão da nota.
Por outro lado, algumas receitas escrituradas no Razão como Prestação de Serviços ou
Bonificação de Volume estão sem a indicação da correspondente nota fiscal, mas configuram
efetiva ,receita operacional. Estas diferenças levaram a ajustes necessários para a apuração
precisa das Receitas de Prestação de Serviços e Bonificação de Volume nesse período de 2004.
Além disso, restou constatado, pelo livro Razão (janeiro a abril/2004), valores de
outras receitas (receitas financeiras — descontos recebidos, não operacionais — reembolso de
despesas, não operacionais — receitas eventuais, etc.), conforme demonstrativo "Demais
Receitas Auferidas em 2004" (fl.58), as quais não foram oferecidos à tributação, como indica a
DIPJ do ano-calendário 2004 (fls. 231/265), onde os campos referentes a tais receitas apresentam-
se em branco.
Quanto aos meses de maio a dezembro de 2004, a base de cálculo foi apurada a
partir dos valores constantes das notas fiscais emitidas pelo contribuinte, conforme planilha de
fls.64 às 99. Nestes meses, em razão da ausência de escrituração, não foi possível identificar as
demais receitas, ou seja, aquelas que não são faturadas em notas fiscais. É importante registrar
que, mantendo a mesma sistemática utilizada para os períodos anteriores, a fiscalização
considerou os cancelamentos de notas fiscais no próprio mês de sua emissão.
Sujeição Passiva Tributaria
Foram lavrados, ainda, “Termos de Sujeição Passiva Solidária” expedidos em nome
dos sócios gerentes, Srs. Renato Villamarim Soares (AR à fl.408), Ricardo Penna Machado (AR à fl.
409), Marcos Valério Fernandes de Souza (AR à fl. 412), Cristiano Mello Paz (AR à fl. 410) e Ramon
Hollerbach Cardoso (AR à fl. 411). Os recebimentos dos AR se deram em 15/10/2007, à exceção do
Sr. Ramon Cardoso, que recebeu o AR em 16/10/2007.
As irregularidades apontadas constam do Termo de Verificação Fiscal anexo aos
Autos de Infração (fls. 368/370). Do referido Termo consta o seguinte:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
procedemos fiscalização da pessoa jurídica Multi-Action Entretenimentos Ltda.,
CNPJ
03.824.253/0001-78,
conforme
determinado
pelos Mandados
de
Procedimento Fiscal n° 1022/2005 e 362/2006.
Verificamos que esta empresa não informou à Receita Federal a totalidade das
receitas efetivamente auferidas no ano de 2003, o que resultou na falta de
recolhimento de tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), situação essa
agravada pelo fato de o livro Diário de 2003 ter sido registrado somente em
30/06/2006, bem depois de iniciado o procedimento fiscal.
Além disso, constatamos a falta de declaração em DCTF e recolhimento do PIS e
COFINS apurados pelo próprio contribuinte em julho de 2003, conforme consta
de sua DIPJ.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
5
Quanto ao ano de 2004, também verificamos a falta de declaração em DCTF e
recolhimento de tributos federais. Em relação ao segundo, terceiro e quarto
trimestres de 2004, tivemos ainda que arbitrar o lucro da empresa em razão da
falta de apresentação dos livros Diário e Razão para os meses de maio a dezembro
deste ano.
Soma-se ao problema dos livros fiscais, o fato de os sócios-gerentes terem
decidido se apropriar dos recursos da empresa, em detrimento do recolhimento
dos tributos, haja vista que ocorreram grandes saídas de numerários a título de
distribuição de lucros, cujos montantes superaram os valores dos tributos
devidos e não pagos.
Em vista desses fatos, que estão detalhados no Termo de Verificação Fiscal cuja
cópia acompanha o presente termo, cabe consignar, primeiramente, que o artigo
121 do CTN (Código Tributário Nacional) elenca como sujeito passivo da obrigação
principal, juntamente com o contribuinte, a figura do responsável.
Tratando também da sujeição passiva, o art. 124, I, do CTN estabelece que são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
E o artigo 135 do CTN, por sua vez, determina que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Nesse contexto, importa registrar que a contabilização de grandes saídas de
numerários a título de distribuição de lucros aos sócios-gerentes, em detrimento
do recolhimento dos tributos devidos, deixa evidente o interesse comum no
fato gerador da obrigação principal, realizado pela empresa.
Esse interesse, aliás, reflete genericamente a própria lógica da atividade
empresarial, uma vez que os sócios são os grandes interessados nas operações da
empresa, em razão do resultado que elas produzem, que são os lucros a eles
distribuídos.
Mas é na pessoa dos sócios-gerentes e administradores que esse interesse se
corporifica, uma vez que sua realização se dá pela conduta ativa destas pessoas,
ao gerirem os negócios da empresa. Ou seja, no caso do sócio-gerente, o
interesse comum se manifesta não apenas no resultado final produzido (lucro e
lucro distribuído), mas também na condução de cada operação (fato gerador da
obrigação principal) voltada aquele propósito, exatamente como preveem os
artigos 124, I, e 135 do CTN.
Ademais, o vínculo da responsabilização dos sócios-gerentes/administradores
pelos débitos tributários da empresa, à vista dos referidos dispositivos do CTN,
configura-se, neste caso, com bastante clareza. Não fosse em razão de terem
decidido se apropriar dos recursos da empresa, em detrimento do recolhimento
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
6
dos tributos, seria em função de terem registrado o Livro Diário de 2003 somente
em 30/06/2006, bem depois de iniciado o procedimento fiscal, bem como da não
apresentação regular dos Livros Diário e Razão de 2004.
Também merece destaque o fato de a empresa ocupar atualmente apenas uma
sala de escritório, e de sua atividade estar resumida ao atendimento das
demandas dos órgãos de fiscalização. Além disso, conforme correspondência
encaminhada pela empresa em 25/05/2007 à Receita Federal, a contribuinte
informou que dentre os bens que compunham o balanço patrimonial de
abril/2004 (móveis e utensílios, instalações e equipamentos de informática), não
há mais nenhum sob sua propriedade.
Nestes termos, registra-se que os sócios da pessoa jurídica, conforme definido no
seu contrato social e alterações, são os gerentes e administradores da empresa,
que, nesta condição, diante de todos os fatos acima relatados, tornam-se
solidariamente responsáveis pelas obrigações tributárias não pagas pela empresa
autuada.
Entre esses sócios está o SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO acima identificado,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e comprovado pelos
documentos que são partes integrantes do processo administrativo-fiscal em
referência.
Assim, restando caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos dos artigos
121, 124, I e 135, III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), fica o
sujeito passivo solidário supra mencionado CIENTIFICADO da exigência tributária
de que trata os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, lavrados contra a
pessoa jurídica Multi-Action Entretenimentos Ltda. na data de 08/10/2007, e
controlados pelos processos acima indicados, cujas cópias acompanham o
presente Termo.
E para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em três vias de igual
teor e forma, assinado pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, cuja
ciência pelo sujeito passivo solidário dar-se-á por via postal, mediante aviso de
recebimento (AR).
(...)
Portanto, como conseqüência do conjunto dos fatos, além da sujeição passiva da
pessoa jurídica, também estão sendo intimados para o adimplemento ou
impugnação dos créditos tributários aqui formalizados, os sócios-gerentes da
empresa (Ricardo Penna Machado, Renato Villamarim Soares, Marcos Valério
Fernandes de Souza, Cristiano Mello Paz e Ramon Hollerbach Cardoso), na
qualidade de responsáveis solidários, por meio da lavratura de Termos de
Sujeição Passiva Solidária (fls. 370 às 390).
Em função das alterações na gerência da sociedade, a responsabilidade solidária
do Sr. Cristiano de Mello Paz abrange os créditos tributários apurados até o
período de fevereiro/2004. O Sr. Ramon Hollerbach Cardoso responde
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
7
solidariamente com os demais pelos créditos tributários de março/2004 em
diante. O Sr. Ricardo Penna Machado, por sua vez, responde solidariamente
pelos créditos tributários apurados até o período de outubro/2004. E os Srs.
Renato Villamarim Soares e Marcos Valério Fernandes de Souza respondem
solidariamente pelos tributos de todo o período.

Do contencioso
Devidamente cientificada na data de 01/12/2009 (fl.64), e inconformada com a
exigência fiscal ora imposta, a autuada apresentou Impugnação em 29/12/2009 (fl.65/74) e
documentos (fls.75/155), e traz como alegações questões preliminares, como ocorrência de
denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação.
Também, em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma
natureza da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a
solicitação de relevação da penalidade.
O responsável solidário RICARDO PENNA MACHADO apresentou Impugnação (fls.
423/438) alegando, em síntese, o seguinte:
i.
ilegitimidade do "Termo de Sujeição Passiva Solidária", por ausência de
previsão no Decreto no 70.235/1972;
ii.
impossibilidade de responsabilizá-lo com base no artigo 135 do CTN porque,
segundo a jurisprudência do STJ, a falta de recolhimento de tributo não
configura infração à lei capaz de ensejar a solidariedade;
iii.
inexistência de responsabilidade tributária objetiva, eis que a configuração
da infração depende da intenção do agente, devendo o artigo 135 do CTN
ser interpretado em harmonia com o disposto no artigo 112 do mesmo
diploma;
iv.
não houve apropriação de recursos da empresa em detrimento do
recolhimento de tributos, eis que os valores recebidos consistiam na
contraprestação pelos serviços de propaganda, publicidade e consultoria
prestados à pessoa jurídica e que, ademais, estavam em consonância com o
preço de mercado, à época;
v.
declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS
levada a efeito pela Lei no 9.718/1998, no julgamento dos Recursos Extraordinários
357950, 390840, 358273 e 346084.
Apesar de regularmente notificados acerca do lançamento e dos termos de sujeição
passiva solidária, os demais coobrigados não se manifestaram, configurando revelia, nos termos
do artigo 21 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
8
A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-23.549,
proferido na sessão de 31 de agosto de 2009 (fls. 448/456), julgou improcedente a impugnação da
MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, mantendo a exigência do crédito tributário sob os
seguintes fundamentos:
Especificamente quanto ao mérito da autuação, o contribuinte argumenta que
não foram corrigidas pela Selic as compensações do PIS pago a maior. Aduz, que o
Fisco não expurgou os valores repassados pela Multi-Action, dando-lhe o erróneo
tratamento de empresa de propaganda. Acrescenta que a Multi-Action é
prestadora de serviços e não se caracteriza como empresa de propaganda e
publicidade e sim de entretenimento.
Levanta, ainda, a questão da inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo, promovido pela Lei n° 9.718/98.
No que se refere ao argumento da falta de correção da compensação, registre-se
que no presente processo não houve compensação de qualquer valor pago a
maior.
De acordo com as fls. 11, 30 e 31, para os fatos geradores de 2004, o autuante
apurou a base de cálculo, aplicou a alíquota da contribuição encontrando-se o
valor devido.
Deduziu dessa contribuição o valor declarado, o pagamento não declarado, a
retenção do art. 64 da Lei 9.430/1996 e a retenção do art. 30 e 31 da Lei
10.833/2003.
Em relação ao mês de julho de 2003, o lançamento se baseou nas informações da
DIN e decorreu da falta de declaração em DCTF e de recolhimento.
Nesses procedimentos não consta compensação de contribuição paga a maior. O
autuante lavrou corretamente o auto de infração e o contribuinte presentou o
argumento, mas não demonstrou o pretenso erro do autuante.
Segundo o impugnante, o Fisco não expurgou os valores repassados pela Multi-
Action e considerou o contribuinte como empresa de propaganda.
Na verdade, o contribuinte foi considerado na presente autuação como uma
empresa de prestação de serviços igual às demais. Não há nos autos nenhuma
prova de que a fiscalização considerou o autuado como empresa de propaganda.
Observe-se que a legislação de regência da matéria autuada não prevê expurgos
de valores repassados pela Multi-Action. No caso do PIS e Cofins não cumulativos
existe a previsão legal da dedução dos valores pagos a empresas que já se
sujeitaram à incidência dessas contribuições. Porém, para o PIS e Cofins
cumulativos, como na presente situação, esses expurgos não são admitidos.
Quanto à inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo promovida pela
Lei n° 9.718/1998, o contribuinte deve observar a competência dos foros, para
identificar, com propriedade, a quem deve dirigir suas queixas. No âmbito
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
9
administrativo, só se julga a aplicação correta da legislação, não se podendo
questionar a lei em tese. Aqui não se julga a lei, mas conforme a lei. Desta forma,
as inconstitucionalidades invocadas só podem ser apreciadas pelo Poder
Judiciário, pois é ele que detém a competência exclusiva para tanto.
A autoridade julgadora de instância administrativa apenas pode reconhecer
inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, mormente
em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, nos estritos termos do
Decreto n° 2.346, de 1997, condições que não se apresentam neste caso.
Nos termos do caput e do parágrafo único do art. 4° do citado Decreto, a
atribuição dos julgadores está limitada a afastar, em não se tratando de decisão
com efeito erga omnes - i. e., ação direta de inconstitucionalidade, resolução do
Senado Federal e, mais recentemente, súmula vinculante -, a aplicação de leis
declaradas inconstitucionais pelo STF, na hipótese de autorização do Secretário da
Receita Federal para extensão dos efeitos jurídicos da decisão proferida em caso
concreto, o que não ocorreu até a presente data.
No tocante à solicitação de perícia, é ela desnecessária, porquanto não restou
comprovada a existência de fatos a serem esclarecidos ou evidenciados que a
tornassem imprescindível. Assim, para o deslinde da matéria objeto de litígio, não
houve necessidade do concurso de técnicos ou peritos.
Quanto à defesa do responsável solidário RICARDO PENNA MACHADO, a 1a Turma
da DRJ/BHE deixou de conhecer sua impugnação por entender que não possuía competência para
afastar a imputação de responsabilidade solidária.
Regularmente intimados (fls. 459/480), os responsáveis solidários RENATO
VILLAMARIM SOARES (fls. 481/494), RAMON HOLLERBACH CARDOSO (fls. 496/520), RICARDO
PENNA MACHADO (fls. 521/538) e CRISTIANO DE MELLO PAZ (fls. 539/572) apresentaram Recurso
Voluntário.
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, através do Acórdão
no 3202-000.408 (fls. 582/587), proferido na sessão de 22 de novembro de 2011, decidiu anular o
processo a partir da decisão de primeira instância em razão da não apreciação de elemento
fundamental do lançamento, como se colhe da ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do Fato Gerador: 01/07/2003, 28/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
30/06/2004, 31/12/2004
SUJEIÇÃO PASSIVA. APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
JULGADORA A QUO.
Não há como manter a decisão proferida em primeira instância administrativa
que, equivocadamente, deixou de apreciar elemento fundamental do lançamento
(identificação do sujeito passivo), ao argumento de que não teria competência
para apreciar tal matéria.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
10
Processo anulado a partir da decisão de primeira instância, inclusive.
Em sequência, este Egrégio Conselho determinou fosse proferida nova decisão pela
DRJ, apreciando os argumentos de defesa trazidos pelos impugnantes, inclusive aqueles que dizem
respeito à sujeição passiva.
Em cumprimento ao Acórdão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento, a 1a Turma da DRJ/BHE, através do Acórdão no 02-38.459 (fls. 598/610),
proferido na sessão de 9 de abril de 2012, reapreciou a questão e, ao assim proceder, deu parcial
provimento à impugnação para:
a) exonerar o autuado da Cofins lançada no valor principal de R$ 15.121,08 e
respectivos acréscimos legais;
b) exigir do contribuinte o pagamento da Cofins no valor de R$ 27,845,09, a ser
acrescido da multa de oficio e dos juros moratórios;
c) exonerar o autuado do PIS lançado no valor principal de R$ 3.276,22 e
respectivos acréscimos legais;
d) exigir do contribuinte o pagamento do PIS no valor de R$ 6.033,10, a ser
acrescido da multa de oficio e dos juros moratórios.
Seguem os termos da respectiva ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 01/07/2003, 28/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
30/06/2004, 31/12/2004
AGENCIAS DE PUBLICIDADE.
Apenas as agências de publicidade têm direito a excluir da base de cálculo de PIS e
da Cofins a parte de sua receita repassada a terceiras empresas.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
Os termos lavrados pela administração tributária destinam-se a condensar
informações de interesse processual, sendo irrelevante que tenham sido ou não
instituídos por lei ou ato administrativo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas ao seu cumprimento. Por sua
vez, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, mesmo sem a ocorrência de crime de
natureza fiscal.
Impugnação Procedente em Parte.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
11
Crédito Tributário Mantido.
A parte exonerada do crédito tributário decorre do fato de que os lançamentos
abrangem o período de julho de 2003 a dezembro de 2004, quando ainda estava em vigor a Lei n°
9.718/1998. Em razão disso, a Delegacia de Julgamento determinou a exclusão das exigências de
PIS e COFINS incidentes sobre as receitas que não se enquadravam no conceito de faturamento.
Consequentemente, foi excluída da base de cálculo das contribuições a receita bruta das vendas
de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza, conforme o objeto
social da empresa.
Quanto à defesa apresentada por Ricardo Penna Machado, único responsável
solidário que apresentou impugnação aos autos de infração, esta foi julgada improcedente, tendo
sido mantida a solidariedade, nos termos do excerto abaixo, extraído do inteiro teor do acórdão:
De acordo com os autos, a interessada omitiu informações e prestou declarações
falsas às autoridades fazendárias. A fiscalização evidenciou que a interessada não
se limitou a deixar de efetuar o recolhimento das contribuições nos valores
devidos nos anos de 2003 e 2004. A interessada também omitiu receitas no ano
de 2003, descumpriu a obrigação legal de registrar o livro Diário do ano de 2003
no tempo devido e por anos depois, somente o fazendo em 30/06/2006, bem
após o início do procedimento fiscal. A interessada também deixou
reiteradamente de cumprir com a sua obrigação de declarar as contribuições
apontadas em DCTF no mês de julho de 2003 e ao longo do ano de 2004 e sequer
apresentou os livros Diário e Razão para os meses de maio a dezembro de 2004,
embora regularmente intimada para tal, o que obrigou a fiscalização a realizar o
arbitramento do lucro. Em adição, a fiscalização constatou que os administradores
se apropriaram dos recursos da empresa em detrimento do pagamento de
tributos e que a empresa ocupava, já A. época, apenas uma sala comercial, que,
segundo confirmou a interessada, era o único ativo da empresa em abril de 2004.
A fundamentação legal mencionada, arts. 121, 124 e 135 do CTN, consta do
Termo de Sujeição Passiva em nome do impugnante (fls. 374 a 376). Diante desses
fatos, os elementos caracterizadores, em tese, da existência de interesse comum
e da infração A lei estão perfeitamente comprovados nos autos, não havendo
necessidade de reparar o lançamento. Vê-se, à toda evidência, que a situação
descrita nos autos é suficiente para que se verifique a ocorrência da sujeição
passiva, tal como descrita nos artigos 121, 124 e 135 do CTN. Por outro lado,
julgar se houve crime na conduta do sujeito passivo extrapola a competência
deste foro administrativo.
Logo, correta a lavratura dos Termos de Sujeição Passiva, considerando-se a
homogeneidade da situação de todos os envolvidos e o silêncio dos demais.
Os sujeitos passivos foram regularmente notificados do acórdão (fls. 616/638).
A empresa autuada Multi-Action Entretenimentos Ltda. não apresentou Recurso
Voluntário.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
12
Ricardo Penna Machado apresentou Recurso Voluntário (fls. 655/687) reiterando os
argumentos apresentados na impugnação e requerendo a aplicação do entendimento exarado no
Acórdão 1302-000.503 (fls. 695/709), proferido no processo 10680.015391/2007-93, relativo à
exigência do IRPJ da empresa Multi-Action Entretenimentos Ltda., alegando a existência de
correlação de causa e efeito entre o processo principal e os decorrentes.
Também apresentaram Recurso Voluntário Renato Villamarim Soares (fls.710/725),
Ramon Hollerbach Cardoso (fls. 728/743), Cristiano de Melo Paz (fls. 746/761), e Marcos Valerio
Fernandes de Souza (fls. 764/779), os quais, entretanto, não haviam apresentado impugnação em
primeira instância, operando-se, em relação a eles, o instituto da revelia, nos termos do artigo 21
do Decreto no 70.235/1972.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, através do Acórdão
no 3201-001.928 (fls. 783/792), deixou de conhecer do Recurso Voluntário para declinar a
competência para a Primeira Seção de Julgamento, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO.
No auto de infração que tiver como origem procedimentos conexos, decorrentes
ou reflexos, assim compreendidos os referentes às exigências que estejam
lastreadas em fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração à
legislação pertinente à tributação do IRPJ, a competência para julgamento é da
Primeira Seção.
A Primeira Seção, entretanto, por Despacho de Saneamento proferido em 8 de
fevereiro de 2019 (fls. 794/796), declinou a competência para a Terceira Seção, nos termos do
artigo 4a, inciso I, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015.
De acordo com o Presidente, o artigo 2o, inciso IV, do Anexo II, do RICARF/2015
confere à Primeira Seção competência para julgamento dos recursos de ofício e voluntário
relativos à aplicação da legislação relativa ao PIS e COFINS limitada aos processos reflexos de IRPJ,
quando formalizados com base nos mesmos elementos de prova. As infrações apuradas pela
fiscalização, entretanto, relativas aos anos-calendário 2003 e 2004, têm como origem diferenças
entre os valores escriturados no Razão ou nas notas fiscais e os débitos de COFINS e PIS
declarados em DCTF ou pagos.
O recurso foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta 3a Seção de
Julgamento, em 16/04/2024 (fls.194/199), que por unanimidade de votos, o Colegiado decidiu não
conhecer dos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Renato Villamarim
Soares, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Melo Paz e Marcos Valério Fernandes de Souza,
uma vez que a ausência de impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo
administrativo, e, em relação ao Recurso Voluntário interposto por Ricardo Penna Machado, em
lhe negar provimento.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
13
Recurso Especial do Responsável Solidário
O Recurso Especial interposto pelo Sr. RICARDO PENNA MACHADO às fls.830/860,
na qualidade de responsável solidário suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto aplicação dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, e o fato da
responsabilização solidária do sócio quando não houver prova de prática de atos abusivos,
contra a lei ou o estatuto. indica como paradigma o Acórdão n° 1302-000.503.
Em relação a configuração da divergência, consta do recurso os seguintes
argumentos:
O dissídio jurisprudencial, mais especificamente, está configurado entre o acórdão
recorrido e o acórdão n° 1302-000.503 (doc. 02). O caso concreto e o caso para
digam são muito semelhantes — em ambos os casos, discutia-se se o Sr. Ricardo
Penna Machado poderia ser responsabilizado pelos débitos tributários que foram
constituídos contra a Multi-Action Entretenimentos Ltda., empresa de qual ele foi
sócio.
As conclusões jurídicas alcançadas, entretanto, foram exatamente opostas.
É que, no caso concreto, decidiu-se que o Recorrente podia ser responsabilizado
pelo débito tributário, ainda que não houvesse prova de que ele violou a lei, o
estatuto ou contrato social — e, no caso paradigma, decidiu-se que a parte
recorrente não poderia ser responsabilizada pelo débito tributário, notadamente
porque a mera ausência de recolhimento de tributo não enseja a responsabilidade
do associado.
Registremos ainda que a responsabilização pessoal do Sr. Ricardo Penna
Machado, quanto a ambos os débitos tributários, foi efetuada com base no
mesmo termo de sujeição passiva, que valia para ambos os processos
administrativos e. portanto, tinha os mesmos fundamentos para a sua
responsabilidade solidária.
No mérito defende o que segue:
Veja-se que, no caso, o auto de infração foi lavrado para a exigência de PIS/Cofins
contra a Multi-Action Entretenimentos, sob o entendimento de que a receita
bruta escriturada não corresponderia às receitas declaradas pela sociedade
empresária. O Sr. Ricardo Penna Machado foi indicado como responsável solidário
pelo débito.
(...)
Observe que, no caso, a Fazenda Nacional não trouxe qualquer elemento
concreto que atestasse qualquer ato ilícito, abusivo ou fraudulento que
demonstrasse que o Ricardo Penna Machado atuou para omitir as receitas da
pessoa jurídica da qual ele era sócio e para, assim, provocar um pagamento a
menor das contribuições sociais.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
14
A única prova que é reunida é de que ele era sócio da empresa à época dos fatos
— o que, de fato, é verdade, mas é insuficiente para ensejar a sua
responsabilização.
Registra-se que, no acórdão recorrido, a Turma Julgadora ainda indicou que
haveria suposto interesse comum na realização do fato gerador, o que ensejaria a
responsabilização de Sr. Ricardo Penna Machado, sob o fundamento de que ele
teria repassado recursos da sociedade aos sócios, em detrimento do recolhimento
dos tributos.
(...)
No entanto, não há que se falar que, no caso, haja interesse comum que possa
justificar a responsabilização do sócio. É que apenas há interesse comum — apto
a atrair a responsabilidade solidária — quando há uma realização conjunta da
situação que constitua o fato gerador, sendo insuficiente que haja mero interesse
econômico em sua realização —, o que, mais uma vez, não restou demonstrado
no caso sob apreço.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, nos
seguintes termos:
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS DE ADMISSIBILIDADE
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica
a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
A decisão recorrida considerou que o ora Recorrente estava à frente da
administração da empresa na data de ocorrência dos fetos geradores e que foi
constatada a prática de infração à lei, notadamente pela omissão de informações
nos livros e registros contábeis e descumprimento das obrigações. Concluiu que a
situação se amolda perfeitamente à hipótese do artigo 135, inciso III, do CTN.
Aduziu que a também é cabível a responsabilização com base no art. 124, I, do
CTN, porque também restou evidenciado nos autos o interesse comum “...em
razão do repasse de recursos da sociedade aos sócios em detrimento do
recolhimento dos tributos.”:
O Recorrente não fez prova da prestação de serviços à sociedade e nem
tampouco de que não se tratava de distribuição de lucros, mas pró-labore.
O Acórdão indicado como paradigma n° 1302-000.503 está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003, 2004
Perícia e diligência.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
15
Entendendo o colegiado que o processo está suficientemente instruído
para julgamento, devem ser negados os pedidos de perícia e/ou diligência.
Correção pela Selic dos tributos pagos.
Não há previsão legal para correção pela Selic dos tributos pagos pela
recorrente e compensados de oficio durante a ação fiscal.
Responsabilidade tributária do sócio.
Ausentes os pressupostos previstos no art. 135 do CTN deve ser afastada a
responsabilidade tributária, sem prejuízo da possibilidade da Fazenda
Nacional realizar nova responsabilização.
No tocante à responsabilização do mesmo sócio, a decisão entendeu que houve
demonstração do descumprimento da legislação tributária. Entretanto, aduziu
que faltou prova do elemento volitivo do sócio:
Se sempre que houvesse a prática de infração a legislação tributária o sócio
teria de ser responsabilizado, o próprio sentido da responsabilidade
limitada estaria alterado, pois essa seria sempre solidária ou pessoal do
sócio.
Portanto, não tendo sido demonstrada a violação de lei (exceto a que institui a
obrigação tributária) ou do contrato social, afasto a responsabilidade do sócio
Ricardo Penna Machado.
COTEJO DOS ARESTOS CONFRONTADOS
Cotejando os arestos confrontados, é de se reconhecer o dissídio interpretativo
do direito em questão.
A partir de circunstâncias fáticas idênticas – trata-se de decisões prolatadas em
processo de interesse do mesmo contribuinte e que julgam controvérsias sobre a
responsabilização do mesmo sócio – os resultados do julgamento foram em
sentidos opostos.
Divergência Jurisprudencial apta a abrir a fase recursal especial.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões às fls.880/888, postulando pela
improcedência das alegações da recorrente, para que seja mantida a decisão proferida pelo
Colegiado. Quanto ao conhecimento, a Fazenda Nacional não se manifestou.
Em suma, a Fazenda Nacional expõe o que segue:
12. Ocorre que a solidariedade não se baseou na simples falta de pagamento. O
caso em questão trata de omissão de receita, que é uma infração mais grave. O
Recorrente não conseguiu apresentar provas que dessem suporte às suas
alegações, como a veracidade das declarações ou a existência de erro justificável.
13. Como o Recorrente era o administrador da empresa durante a ocorrência dos
fatos geradores (de 31/07/2003 até sua saída em 02/12/2004) e foi comprovada a
prática de infração à lei — notadamente a omissão de informações nos livros
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
16
contábeis e o descumprimento de obrigações acessórias, a situação se enquadra
perfeitamente no Art. 135, inciso III, do CTN.
(...)
15. Outrossim, a responsabilidade deve ser reconhecida com base no interesse
comum (Art. 124, I, do CTN), devido ao repasse de recursos da empresa aos sócios
em detrimento do pagamento dos tributos. O Recorrente não provou que os
valores recebidos eram pró-labore ou contraprestação por serviços, e não
distribuição indevida de lucros.

O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Responsável Solidário:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 2a Câmara desta
3a Seção. Contudo, em relação aos demais requisitos estabelecidos no art. 118, do RICARF, cabe
uma análise mais detida, tendo em vista que o Acórdão no 1302-000.503, único indicado como
paradigma, não tratou especificamente quanto a responsabilização com base no art. 124, I do
CTN.
O recurso especial de divergência se destina à uniformização de dissídios
jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança jurídica aos
administrados. Nos termos do art. 118, caput, do RICARF/2023, o dissídio jurisprudencial revela-se
no conteúdo material, ou seja, ele só se configura quando estão em confronto decisões que
tratam de situações fáticas semelhantes exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras
palavras, o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada
a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos que embasam a questão
jurídica.
Partindo desse pressuposto, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
Compulsando a peça recursal, a matéria de direito em debate diz respeito à
responsabilização solidária do sócio administrador com base nos artigos 124, I e 135, III, do CTN.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
17
O acórdão recorrido, ao examinar os elementos dos autos e as razões recursais,
decidiu manter à solidariedade que lhe foi atribuída com fundamento no artigo 135, III, do CTN,
pelo fato do recorrente estar à frente da administração da empresa na data de ocorrência dos
fatos geradores e uma vez constatada a prática de infração à lei, notadamente pela omissão de
informações nos livros e registros contábeis e descumprimento das obrigações tributárias
acessórias. Em relação à imputação imposta com base no art. 124, I, do CTN, também restou
evidenciado nos autos o interesse comum, em razão do repasse de recursos da sociedade aos
sócios em detrimento do recolhimento dos tributos.
De outro lado, no Acórdão no 1302-000.503, em processo envolvendo as mesmas
partes, originário do mesmo procedimento fiscal, naquela oportunidade a Turma decidiu por
afastar a aplicação do artigo 135, III, do CTN, uma vez que não restou “demonstrada a violação de
lei (exceto a que institui a obrigação tributária) ou do contrato social”, sem se manifestar,
especificamente quando à aplicação do artigo 124, I, do mesmo diploma legal.
Oportuna a transcrição da ementa e do trecho do voto que trata do assunto:
Processo no 10680.015391/2007-93
Recurso no 882.135 Voluntário
Acórdão no 1302-000.503 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 23 de fevereiro de 2011
Matéria IRPJ e outros
Recorrente MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003, 2004
Perícia e diligência.
Entendendo o colegiado que o processo está suficientemente instruído para
julgamento, devem ser negados os pedidos de perícia e/ou diligência.
Correção pela selic dos tributos pagos.
Não há previsão legal para correção pela selic dos tributos pagos pela recorrente e
compensados de ofício durante a ação fiscal.
Responsabilidade tributária do sócio.
Ausentes os pressupostos previstos no art. 135 do CTN deve ser afastada a
responsabilidade tributária, sem prejuízo da possibilidade da Fazenda Nacional
realizar nova responsabilização.
Voto
(...)
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
18
Passo a analisar a sujeição passiva atribuída ao Sr. Ricardo Penna Machado.
A fiscalização justifica a responsabilização dos sócios afirmando que houve
distribuição de lucros, o que demonstraria o interesse comum na ocorrência do
fato gerador e também pelo fato da falta de declaração de parte de suas receitas
e o registro do livro diário apenas em 30/06/2006 e a não apresentação regular
dos livros Diário e Razão de 2004.
A decisão recorrida, após transcrever os artigos 124 e 135 do CTN, motiva sua
decisão de manter a responsabilidade tributária do recorrente Ricardo Penna
Machado:
Note-se que, à toda evidência, a situação descrita nos autos é suficiente
para que se verifique a ocorrência desta sujeição passiva solidária, tal como
descrita no artigo 135 do CTN. Logo, estes Termos não criaram esta
sujeição, limitando-se a declará-la e dela cientificar as pessoas a ela
submetidas. Assim sendo, estes impugnantes, ao negar validade aos Termos
de Sujeição passiva, apenas combatem a oportunidade que lhes foi dada de
exercer seu direito à ampla defesa. Por conseguinte, não há como acolhei
este argumento.
Entendo no caso assistir razão ao recorrente.
Observo que os lançamentos foram feitos com base na contabilidade da
recorrente Multi-Action e que, em função da não entrega dos livros diário e razão
de 2004, houve o arbitramento do lucro. Não entendo suficientes as razões
alegadas pela fiscalização para responsabilizar o sócio da empresa.
O art. 135 do CTN prescreve:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I ­ as pessoas referidas no artigo anterior;
II ­ os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
No caso dos autos, há demonstração de que houve descumprimento da legislação
tributária, o que levou ao presente lançamento. Entretanto, me parece faltar a
prova do elemento volitivo do sócio, que, inclusive, levaria à qualificação da
penalidade aplicada. Se sempre que houvesse a prática de infração a legislação
tributária o sócio teria de ser responsabilizado, o próprio sentido da
responsabilidade limitada estaria alterado, pois essa seria sempre solidária ou
pessoal do sócio.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
19
O fato de ter havido distribuição de lucro, isoladamente, não tendo sido
demonstrado que tal demonstração foi ilegal, também não muda em nada a
situação do sócio.
Entendo que o STJ também entende desta forma.
A súmula 430 expressa:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Portanto, não tendo sido demonstrada a violação de lei (exceto a que institui a
obrigação tributária) ou do contrato social, afasto a responsabilidade do sócio
Ricardo Penna Machado.
Diante do todo o exposto, voto por negar a perícia requerida , negar provimento
ao recurso voluntário da empresa Multi-Action e afastar a responsabilidade
tributária de Ricardo Penna Machado, sem prejuízo de futura responsabilização
pela Fazenda Nacional em instrumento próprio.
Ainda que o caso seja derivado do mesmo Termo de Sujeição Passiva Solidária
(fls.372), tendo sido responsabilizado pelos dois artigos 124, inciso I e 135, inciso III, do CTN, o
acórdão invocado como paradigma, não tratou especificamente quanto a responsabilização com
base no art. 124, I do CTN. Logo, é imprestável o paradigma para a reforma pretendida pelo
recorrente, quanto à interpretação do art. 124, I, do CTN, por ausência de dissídio jurisprudencial.
Pelo exposto, essa decisão serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial, mas apenas em relação ao artigo 135, inciso III, do CTN, impondo o conhecimento
do recurso apenas quanto a este artigo.
II – Do mérito:
A questão trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência diz
respeito a responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Ricardo Pena Machado, com base no artigo
135, inciso III, do CTN, relativo os créditos tributários de PIS e COFINS, apurados em julho de 2003
e fevereiro, março, abril, junho e dezembro de 2004, em função das alterações na gerência da
sociedade.
No caso, o Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls.372/374, estabeleceu a
solidariedade pelos seguintes motivos:
(i) a empresa não informou à Receita Federal a totalidade das receitas
efetivamente auferidas no ano de 2003, resultando na falta de recolhimento de
tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS);
(ii) o livro Diário de 2003 foi registrado somente em 30/06/2006, depois de
iniciado o procedimento fiscal;
(iii) falta de declaração em DCTF e recolhimento do PIS e COFINS apurados pelo
próprio contribuinte em julho de 2003, conforme consta de sua DIPJ.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
20
(iv) no ano de 2004, verificado a falta de declaração em DCTF e recolhimento de
tributos federais - em relação ao segundo, terceiro e quarto trimestres de 2004, o
levantamento se deu mediante arbitramento do lucro da empresa em razão da
falta de apresentação dos livros Diário e Razão para os meses de maio a dezembro
de 2004;
(iv) correram grandes saídas de numerários a título de distribuição de lucros em
favor dos sócios, cujos montantes superaram os valores dos tributos devidos e
não pagos;
(v) na data da lavratura dos autos de infração, a empresa ocupava apenas uma
sala de escritório e sua atividade estava resumida ao atendimento das demandas
dos órgãos de fiscalização;
(vi) por correspondência encaminhada à RFB em 25/05/2007, o contribuinte
informou que, dentre os bens que compunham o balanço patrimonial de
abril/2004 (móveis e utensílios, instalações e equipamentos de informática), não
há mais nenhum sob sua propriedade.
Em sua defesa, o recorrente defende que: “(i) não poderia ser responsabilizado
pessoalmente pelo débito fiscal, considerando que a mera falta de pagamento de tributo não
enseja essa responsabilização, e que (ii) não houve falta de pagamento de PIS/Cofins,
especialmente porque o pagamento de serviços não configura apropriação de recursos em
detrimento de recolhimento de tributo e houve um alargamento indevido da base de cálculo das
contribuições”. Aduz que “a responsabilização pessoal é exceção, só se fazendo oportuna quanto
aos tributos incidentes sobre atos praticados com excesso de poderes ou com infração de lei,
contrato social ou estatutos” e que “a Fazenda Nacional não destacou, em momento algum, quais
seriam os atos praticados pelo coobrigado que indicassem a prática de atos com excesso de
poderes ou com infração à legislação, ao contrato social ou ao estatuto social, o que justificaria a
sua responsabilidade pessoal”. Nesse sentido cita a Súmula n° 430/STJ, o Parecer PGFN/CRJ/CAT/N
o 55/2009 e jurisprudência deste Conselho.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta “que a solidariedade não se baseou
na simples falta de pagamento. O caso em questão trata de omissão de receita, que é uma
infração mais grave. O Recorrente não conseguiu apresentar provas que dessem suporte às suas
alegações, como a veracidade das declarações ou a existência de erro justificável”, e “como o
Recorrente era o administrador da empresa durante a ocorrência dos fatos geradores (de
31/07/2003 até sua saída em 02/12/2004) e foi comprovada a prática de infração à lei —
notadamente a omissão de informações nos livros contábeis e o descumprimento de obrigações
acessórias, a situação se enquadra perfeitamente no Art. 135, inciso III, do CTN”.
A DRJ julgou improcedente a defesa apresentada mantendo a responsabilização
solidaria, nos termos do excerto abaixo, extraído do inteiro teor do acórdão:
De acordo com os autos, a interessada omitiu informações e prestou declarações
falsas às autoridades fazendárias. A fiscalização evidenciou que a interessada não
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
21
se limitou a deixar de efetuar o recolhimento das contribuições nos valores
devidos nos anos de 2003 e 2004. A interessada também omitiu receitas no ano
de 2003, descumpriu a obrigação legal de registrar o livro Diário do ano de 2003
no tempo devido e por anos depois, somente o fazendo em 30/06/2006, bem
após o início do procedimento fiscal. A interessada também deixou
reiteradamente de cumprir com a sua obrigação de declarar as contribuições
apontadas em DCTF no mês de julho de 2003 e ao longo do ano de 2004 e
sequer apresentou os livros Diário e Razão para os meses de maio a dezembro
de 2004, embora regularmente intimada para tal, o que obrigou a fiscalização a
realizar o arbitramento do lucro. Em adição, a fiscalização constatou que os
administradores se apropriaram dos recursos da empresa em detrimento do
pagamento de tributos e que a empresa ocupava, já à época, apenas uma sala
comercial, que, segundo confirmou a interessada, era o único ativo da empresa
em abril de 2004. A fundamentação legal mencionada, arts. 121, 124 e 135 do
CTN, consta do Termo de Sujeição Passiva em nome do impugnante (fls. 374 a
376). Diante desses fatos, os elementos caracterizadores, em tese, da existência
de interesse comum e da infração A lei estão perfeitamente comprovados nos
autos, não havendo necessidade de reparar o lançamento. Vê-se, à toda
evidência, que a situação descrita nos autos é suficiente para que se verifique a
ocorrência da sujeição passiva, tal como descrita nos artigos 121, 124 e 135 do
CTN. Por outro lado, julgar se houve crime na conduta do sujeito passivo
extrapola a competência deste foro administrativo.
Logo, correta a lavratura dos Termos de Sujeição Passiva, considerando-se a
homogeneidade da situação de todos os envolvidos e o silêncio dos demais.
(grifou-se)
O Colegiado manteve o entendimento, nos seguintes termos:
Quanto à solidariedade imposta com fundamento no artigo 135, III, do CTN,
restou claro nos autos que o lançamento não decorreu da simples falta de
pagamento das contribuições, razão pela qual não se aplica a jurisprudência
invocada no Recurso Voluntário.
Com efeito, tratam-se os presentes autos de omissão de receita, não tendo a
contribuinte se limitado a deixar de efetuar o recolhimento das contribuições.
Ademais, o Recorrente não juntou aos autos documentos que afastassem as
alegações da Autoridade Fiscal e nem tampouco documentos que
demonstrassem a veracidade dos fatos alegados em seu favor, como, por
exemplo, a retidão das declarações prestadas ou a existência de erro justificável
pelas circunstâncias.
Portanto, não há como acolher o argumento do Recorrente no sentido de que se
trata de simples falta de recolhimento de tributo. (...) (grifou-se)
A sujeição passiva foi imposta com base no artigo 135 do CTN, in verbis:
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
22
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sendo o caso em tela sobre a responsabilização tributária do sócio-gerente Sr.
Ricardo Pena Machado, a apreciação recai sobre o inciso III do artigo, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Primeiramente, como se sabe cabe aos sócios e dirigentes zelar pelo adequado
funcionamento das sociedades empresárias, devendo cumprir uma série de obrigações gerais,
previstas no ordenamento jurídico, de natureza formal. Fábio Ulhoa Coelho1 discorre:
A razão de ser dessas formalidades, que o direito exige dos exercentes de
atividade empresarial, diz respeito ao controle da própria atividade, que interessa
não apenas aos sócios do empreendimento econômico, mas também aos seus
credores e parceiros, ao fisco e, em certa medida, à própria comunidade. O
empresário que não cumpre suas obrigações gerais – o empresário irregular –
simplesmente não consegue entabular e desenvolver negócios com empresários
regulares, vender para a Administração Pública, contrair empréstimos bancários,
requerer a recuperação judicial etc. Sua empresa será informal, clandestina e
sonegadora de tributos.
Considerando que o artigo 135 do CTN supracitado dispõe, em seu caput, sobre os
atos praticados, diz respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade. E
tais atos são praticados por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica.
A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva demanda constatar se as
obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito
tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos. Aqui se fala em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o
atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo).
Já o inciso III do referido artigo, trata da responsabilidade dos administradores das
pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da responsabilização repousa sobre quem pratica atos de
gerência. Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor
contratado. Também pode ser uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da
empresa (tal situação deve estar devidamente demonstrada na acusação fiscal).

1 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa. 12. ed. rev. e atual. São
Paulo : Saraiva, 2008.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
23
Entretanto, não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar
demonstrado que possui poderes para praticar atos de gestão, seja mediante documentos de
constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se
tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa, vez que,
nesse caso, os documentos constitutivos da sociedade não trazem o seu nome.
Portanto, a aferição da responsabilidade dos sócios pela dívida tributária da
empresa, na forma do art. 135, III do CTN, deve ser realizada levando-se em conta as
peculiaridades de cada caso, para que não haja decisão injusta.
No caso ora posto em julgamento, consta do TVF à fl.32, que após a 4a alteração
contratual, realizada em 08/11/2001, o recorrente tronou-se sócio administrador da empresa
autuada a Multi-Action Entretenimentos Ltda., sendo um dos principais responsáveis por garantir
que a sociedade cumpra suas obrigações tributárias principais e acessórias. E como tal, suas
funções envolvem desde a gestão fiscal direta até a responsabilidade jurídica pessoal em casos
específicos de infração legal.
Para não restar dúvidas, cito o trecho do TFV:
Segundo consta do contrato social da empresa, mais especificamente da 4a
alteração contratual, firmada em 08/11/2001:
"A sociedade é gerida e administrada pelos sócios Ricardo Penna Machado,
Renato Villamarim Soares e MG 5ParticipaçõesLtda., representada por seus
sodas -gerentes Marcos Valério Fernandes de Souza ou Cristiano de Mello
Paz, que farão uso da denominação social sempre em conjunto de dois,
inclusive junto as instituições financeiras e qualquer órgão público, municipal
e federal, não podendo usar o nome da sociedade em avais, endossos, em
proveito próprio de terceiros."
A 5a. alteração contratual, realizada em 29/03/2004, promoveu mudanças no
dispositivo que trata da gerência da sociedade:
"VII - A sociedade poderá ser administrada por administradores não sócios.
VIII - A sociedade é administrada pelos sócios Ricardo Pena Machado,
Renato Villamarim Soares e pelos não sócios Marcos Valério Fernandes de
Souza, ..., e Ramon Hollerbach Cardoso,... sempre em conjunto de 02
(dois)...."
Em 22/11/2004, com a 7a alteração contratual, ocorreu a saída do sócio Ricardo
Penna Machado, alterando-se mais uma vez a gerência da sociedade:
"VII - A sociedade poderá ser administrada por administradores não sócios.
VIII - A sociedade é administrada pelo sócio Renato Villannarim Soares e
pelos não sócios Marcos Valério Fernandes de Souza, ..., e Ramon
Hollerbach Cardoso,...sempre em conjunto de 02 (dois)...."
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
24
Segundo a Autoridade Fiscal “o vínculo da responsabilização dos sócios-
gerentes/administradores pelos débitos tributários da empresa, à vista dos referidos dispositivos
do CTN, configura-se, neste caso, com bastante clareza. Não fosse em razão de terem decidido se
apropriar dos recursos da empresa, em detrimento do recolhimento dos tributos, seria em função
de terem registrado o Livro Diário de 2003 somente em 30/06/2006, bem depois de iniciado o
procedimento fiscal, bem como da não apresentação regular dos Livros Diário e Razão de 2004”.
Em vista desses fatos, que estão detalhados no Termo de Verificação Fiscal, elenca
como sujeito passivo da obrigação principal, juntamente com o devedor principal, a figura do
responsável, “que como sócio-gerente, o interesse comum se manifesta não apenas no resultado
final produzido (lucro e lucro distribuído), mas também na condução de cada operação (fato
gerador da obrigação principal) voltada àquele propósito, exatamente como prevêem os artigos
124, I, e 135 do CTN”.
Dos fatos acima apontados, não se sustenta a alegação de que não estaria
comprovada a hipótese necessária para imputação da responsabilidade tributária com base no
artigo 135 do CTN.
De fato, a conduta ardilosa de declarar sistematicamente ao Fisco valores menores
que os verdadeiros, ou nada informar nas declarações prestadas, sem nenhuma justificativa
plausível apresentada, além de retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade
administrativa, ainda faz essa supor, pelo princípio da boa-fé, que o sujeito passivo está
cumprindo com suas obrigações, desviando seu foco para outros que nem mesmo apresentaram
as devidas declarações.
Resta evidente, no cenário lá descrito, que o sócio administrador, única pessoa a
quem incumbia a definição das ações da contribuinte, tinha conhecimento dos resultados
auferidos e das declarações prestadas com omissão dos valores devidos, conduta que extrapola a
mera falta de recolhimento e caracteriza o intuito fraudulento de impedir que o Fisco tomasse
conhecimento dos fatos geradores sabidamente ocorridos.
De outro norte, impende salientar, outrossim, que a distribuição de lucros em
detrimento do pagamento de dívidas, bem como, o fato de a empresa estar ocupando hoje em dia
apenas uma sala de escritório, e de sua atividade estar resumida ao atendimento das demandas
dos órgãos de fiscalização, com a finalidade de frustrar a satisfação de débitos tributários da
executada, gerando a impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte e uma vez esvaziada a atividade da empresa, autoriza a sua responsabilização
conjunta pelos débitos.
Oportuno ressaltar que ilícitos desta natureza atraem a aplicação do artigo 135 do
CTN. É o que restou consignado no voto proferido no RE 562.276/PR, relatora Min. Ellen Gracie,
DJe 10.2.2011 (no qual, em sede de repercussão geral, discutiu-se sobre a inconstitucionalidade
do artigo 13 da Lei .8620/93 por ofensa do artigo 146 da CF), cujo excerto reproduzo abaixo:
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
25
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN , é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributárias.
A contrário sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica
a responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação
das pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando
sem extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não
conhecer ilícitos que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão,
não se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco
do negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer
com que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade (...). Exige, isto sim, um ilícito qualificado,
do qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da
apropriação indébita (RESP 1.010.399 e RESP 989.724) (grifou-se)
[...]
Marco Aurélio Greco, no artigo Responsabilidade de terceiros e crédito tributário:
três temas atuais, publicado na Revista Fórum de Direito Tributário no 28/235,
aborda o art. 13 da Lei 8.620/93, tendo em consideração justamente a garantia da
liberdade de iniciativa:
“[...] Óbvio – não é preciso repetir – que onde houver abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas dolosas, etc., existe a
responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade
anônima, mas isto independe de legislação específica: basta o fisco atender ao
respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso
concreto..”(grifou-se)
De outro norte, o presente caso, distingue-se substancialmente daqueles que,
apreciados judicialmente em face de pedidos de redirecionamento de execuções fiscais, ensejam o
entendimento consolidado de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si
só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o
esvaziamento patrimonial é um elemento central para caracterizar o abuso da personalidade
jurídica ou a infração à lei, permitindo o redirecionamento da execução fiscal para os sócios com
base no Art. 135, III, do CTN. Embora o inadimplemento de tributos não gere responsabilidade
automática (Súmula 430/STJ), a prática de esvaziar os ativos da empresa — o que inclui a
distribuição de lucros em detrimento do pagamento de dívidas — pode configurar a infração
necessária para atingir o patrimônio pessoal dos gestores.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
26
Nesse sentido:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE. SÓCIO-GERENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
EMPRESA. SÚMULA 435 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito
de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do
art. 105 da Constituição Federal.
2. Consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a
desconsideração da personalidade jurídica, embora constitua medida de caráter
excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade,
confusão patrimonial ou dissolução irregular da sociedade.
3. O enunciado da Súmula 435/STJ não deixa dúvida quanto ao entendimento de
que "se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Portanto, cabe ao
devedor provar que a dissolução da empresa ocorreu de maneira regular.
Ademais, não há necessidade de se demonstrar o dolo na dissolução da pessoa
jurídica, bastando que ela aconteça.
4. O reexame das características da CDA é inviável, pois demandaria incursão no
acervo fático-probatório dos autos. Logo, tal medida encontra óbice na Súmula 7
do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.705.507/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 28/11/2017, DJe de 19/12/2017.)
No mesmo sentido, cito jurisprudência do TRF da 2a Região:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARA O
REDIRECIONAMENTO. TEMA 444 STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
APELANTES. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, 132, 133 E 135 DO CTN.
ESVAZIAMENTO
PATRIMONIAL.
EXISTÊNCIA
MERAMENTE
FORMAL
DA
EXECUTADA ORIGINÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. REFRIAR AR-CONDICIONADO LTDA e CLAUDIA FONSECA BELLAS interpõem
apelação em face de sentença do evento 48, proferida pela Juíza Federal LIVIA
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
27
MARIA DE MELLO FERREIRA, da 8a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de
Janeiro, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à
execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC. Não houve condenação em
honorários, uma vez que o título executivo contempla o encargo de 20% previsto
no DL 1.025/69.
2. A execução fiscal correlata no 0161581-93.2016.4.02.5101 foi ajuizada, em
2016, pela UNIÃO em face de, objetivando a cobrança de BELLAS CBV AR-
CONDICIONADO E REFRIGERACAO EIRELI - EPP para cobrança de tributos
decorrentes do SIMPLES NACIONAL, bem como multa de mora (no percentual de
20%), no valor originário de R$ 2.037.768,78.
3. O STJ firmou as seguintes teses no julgamento do tema 444: (i) o prazo de
redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência
de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no
art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do
sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o
início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da
citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp
1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da
exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135
do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos
sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado
pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à
execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a
Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro
que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS)
ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos
de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à
demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito
tributário no decurso do prazo prescricional.
4. No caso, não há que se falar em prescrição para o redirecionamento, eis que a
execução fiscal foi ajuizada em 2016 e CLÁUDIA FONSECA BELLAS foi citada em
28/04/2017. Além disso, REFRIAR AR MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA foi incluída
nos autos com base em informação trazida aos autos tão somente em
12/08/2022, além de haver diversas interrupções do prazo prescricional ao longo
do processo. Ressalte-se que a União permaneceu atuante durante toda
tramitação da execução fiscal, o que por si só afasta a alegação de prescrição para
o redirecionamento, de acordo com as teses firmadas no tema 444 do STJ.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
28
5. A jurisprudência pátria possui posicionamento uníssono no sentido de que é
possível que, no curso da execução fiscal, a responsabilidade pelo pagamento
das obrigações tributárias venha recair sobre outras empresas, além da
devedora, contanto que seja demonstrada que elas pertencem a um grupo de
sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal,
bastando, para tanto, a existência de indícios de que diversas pessoas jurídicas
exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, havendo
confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a
credores
(TRF2,
apelação
no
0019533-86.2017.4.02.5001,
3a
TURMA
ESPECIALIZADA. Data de decisão: 25/09/2020. Data de disponibilização:
29/09/2020 Relatora CLAUDIA NEIVA).
5. Além disso, o STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade
solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da demonstração da
formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns,
prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial (EDCL
NO AGRG NO RESP 1.511.682/PE, MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJE 08/11/2016).
6. Na hipótese, a decisão do evento 208 da execução fiscal, corroborada pela
sentença apelada, reconheceu a participação de REFRIAR AR-CONDICIONADO
LTDA, caracterizada pela dissolução irregular da executada principal (BELLAS CBV
AR-CONDICIONADO E REFRIGERACAO EIRELI - EPP), a sucessão empresarial pela
empresa RESFRIAR, bem como pelo esvaziamento patrimonial de BELLAS CBV
AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, que conservou sua existência
meramente formal, além de confusão patrimonial. Por fim, houve a inclusão da
sócia-gerente CLÁUDIA FONSECA BELLAS, com base no art. 135, III do CTN.
7. Recurso de apelação desprovido.
DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a
Egrégia 3a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu,
por unanimidade, NEGAR provimento à apelação, nos termos do voto da relatora,
nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
(TRF2 , Apelação Cível, 5021274-57.2023.4.02.5101, Rel. GERALDINE PINTO VITAL
DE CASTRO , 3a TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordão - GERALDINE PINTO
VITAL DE CASTRO, julgado em 27/01/2025, DJe 30/01/2025 12:59:01). (grifou-se)
Como se depreende da análise empreendida pelas decisões anteriores, de que
houve a prática de atos que impedem a satisfação do crédito, com a distribuição de lucros que
superou os valores dos tributos devidos e não pagos a época, mas também na condução de cada
operação (fato gerador da obrigação principal) em função de terem registrado o Livro Diário de
2003 somente em 30/06/2006, bem depois de iniciado o procedimento fiscal, bem como da não
apresentação regular dos Livros Diário e Razão de 2004.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
29
No caso, a constatação da ação dolosa reside na ocultação consciente das
informações sobre os fatos geradores dos tributos, caracterizado pela deliberada falta de
escrituração nos livros fiscais e contábeis, revelando total conhecimento dos valores devidos sem
no entanto escriturar os livros e não declarando ou declarando a menor, reiteradamente,
afastando, assim, a alegação de mero equívoco na prestação das informações.
Ademais, com relação ao encerramento das atividades, coaduno com o
entendimento do STJ de que, no caso dos autos, o próprio recorrente assume que a empresa está
desativada e que não funciona mais, corroborando com a extinção irregular, prevista na Súmula
435, do STJ.
Ainda, quanto à alegação de não houve falta de pagamento de PIS/Cofins,
especialmente porque o pagamento de serviços não configura apropriação de recursos em
detrimento de recolhimento de tributo, verifico não assistir razão à recorrente, uma vez que a
empresa autuada foi considerada na presente autuação como uma empresa de prestação de
serviços igual às demais, bem como, não há nos autos nenhuma prova de que a fiscalização
considerou o autuado como empresa de propaganda. Em relação ao alargamento indevido da
base de cálculo das contribuições, deve se levar em conta que a Delegacia de Julgamento
determinou a exclusão das exigências de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas que não se
enquadravam no conceito de faturamento. Consequentemente, foi excluída da base de cálculo
das contribuições a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviço de qualquer natureza, conforme o objeto social da empresa. De tudo que consta dos
autos, resta evidente que a Autoridade Fiscal lavrou corretamente o Auto de Infração e o
contribuinte apresentou o argumento, mas não demonstrou o pretenso erro do autuante.
Registra-se, por oportuno, que a Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício
todos os responsáveis, nos termos do art. 135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o
vínculo, pois o Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009, ao contrário do defendido pela recorrente, não
refuta esse entendimento, tendo em vista que corresponde a uma orientação adotada pela PGFN
no sentido da tese utilizada nos Tribunais. Quanto à natureza dessa responsabilidade, nos termos
do Parecer citado e da jurisprudência do STJ, não há dúvida tratar-se de responsabilidade
solidária.
No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer PGFN CRJ/CAT no
55/2009, afirma que a jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é o dolo gênero, e
não dolo espécie. Logo, envolve dolo ou culpa. Os precedentes que ensejaram a Súmula 435 do
STJ afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou
excesso de poderes. De outro lado, a constatação da ação dolosa reside na ocultação consciente
das informações sobre os fatos geradores dos tributos, caracterizado pela deliberada falta de
escrituração nos livros fiscais e contábeis, revelando total conhecimento dos valores devidos sem
no entanto escriturar os livros e não declarando ou declarando a menor, reiteradamente,
afastando, assim, a alegação de mero equívoco na prestação das informações.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.070 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.015392/2007-38
30
Destarte, conforme provam os documentos constantes dos autos, o sujeito passivo,
repita-se, por sua ação consciente, abusiva e sistemática, no sentido de apresentar ao fisco
declarações inverídicas, que procuravam esconder o verdadeiro valor da obrigação tributária
principal, demonstrou conduta deliberada, a fim de obter determinado resultado: “impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais (...)” Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam o quadro societário, mas
apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Pelo acima exposto, concluo que restou comprovado a hipótese de imputação da
responsabilidade tributária previsto no artigo 135, inciso III do CTN, e os argumentos de defesa da
parte requerida não foram suficientes para afastar os contundentes indícios de ocultação do
patrimônio da devedora principal por meio da transferência de ativos à empresa, não tendo
havido apresentação de prova apta a afastar tal constatação, motivo pelo qual voto por negar
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Sr. Ricardo Penna Machado.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto
pelo responsável solidário, apenas em relação à responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no
art. 135, III do CTN, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso para manter a
responsabilidade solidária atribuída ao sócio Ricardo Penna Machado.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 920
DF CARF MF
Original